Tribunal: TJSP
Processo: 0003384-22.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003384-22.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante WILLIAM
DOUGLAS PEREIRA CAMILO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente agravo, para cassar a decisão combatida e determino
que a pena restritiva de direitos fique suspensa até que seu cumprimento se torne
possível.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003384-22.2020.8.26.0502 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0003384-22.2020.8.26.0502 VOTO N.o 42.669
AGRAVANTE: WILLIAM DOUGLAS PEREIRA CAMILO
AGRAVADO: MM. JUÍZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL 4a RAJ
COMARCA: CAMPINAS/SP.
WILLIAM DOUGLAS PEREIRA CAMILO interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 24,
proferida nos autos do Processo Digital no: 0017786-45.2019.8.26.0502, pelo MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções
Criminais DEECRIM UR 4 da Comarca de Campinas/SP, Dra. Patrícia Cayres
Mariotti Cappi.
Informa o que em 29/10/2019 o agravante foi
condenado a uma pena de 05 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado,
tendo em vista a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e,
que, além disso, foi condenado a uma pena restritiva de direitos pelo prazo de 02
anos, tendo em vista a prática do crime previsto no art. 37 do Sisnad c.c. art. 65,
caput, I, III, “d” do Código de Penal.
Alega que o Ministério Público requereu a conversão
da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e que a defesa
solicitou a manutenção das prisões da forma como foram decretadas, contudo, o
agravado indeferiu esse pedido, fundamentando sua decisão no art. 111 da Lei
de Execução Penal.
Acrescenta que o artigo 44, §5o do Código Penal
determina que a conversão em pena privativa de liberdade só deverá ocorrer
quando não for possível ao sentenciado cumprir a pena restritiva de direito,
aduzindo, ainda, que o art. 76 do mesmo Diploma referenda que no curso de
infrações executar-se-á primeiramente a pena mais grave.
Adiciona que cumprindo o agravante a pena mais
grave, ou seja, a privativa de liberdade, em regime fechado, poderá após cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003384-22.2020.8.26.0502 -Voto no
3
a pena em regime fechado e semiaberto, cumprir a pena restritiva de direito
imposta em conjunto com o regime aberto.
Requer seja o presente recurso provido para reformar
a decisão acatada, determinando-se a manutenção da pena restritiva de direitos
imposta.
Contraminutado o recurso (fls. 16/18), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 19).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
27/31, opinou pelo desprovimento do presente reclamo em seus precisos termos.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante, foi condenado ao
total a 02 anos de pena privativa de liberdade, substituída pela pena restritiva de
direitos, 1a Execução Penal, e que também foi condenado a 05 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, 2a Execução Penal.
Por decisão prolatada no dia 02/03/2020, a pena
restritiva de direitos com relação à PEC no 0001707-54.2020 foi convertida em
privativa de liberdade e fixado o regime fechado para o cumprimento.
O recurso comporta provimento.
Como é cediço o artigo 44, parágrafo 5o, do Código
Penal, bem como o artigo 181, parágrafo primeiro, alínea “e”, da Lei de Execução
Penal, apontam de forma clara o regramento aplicável à espécie.
O sobredito artigo da Lei de Execução Penal
determina que a pena restritiva de direitos será convertida quando sobrevier
condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não
tenha sido suspensa. O referido dispositivo do Código Penal, por sua vez, dispõe
que tal regra pode deixar de ser aplicada apenas quando houver a possibilidade
de o apenado cumprir a pena substitutiva imposta de modo simultâneo à privativa
de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003384-22.2020.8.26.0502 -Voto no
4
No
caso
sub
examine,
restou
evidente
a
impossibilidade de cumprimento de todas as penas concomitantemente pelo
agravante, assim deve ser aplicado o preceituado no artigo 76 do Código Penal,
ou seja:
“No
concurso
de
infrações,
executar-se-á
primeiramente a pena mais grave”. (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
Diante disso, a nova condenação sofrida pelo
agravante, qual seja, pena restritiva de direitos, deverá permanecer suspensa até
o término do cumprimento da pena privativa de liberdade, eis que o agravante se
encontra preso em regime fechado.
Confira-se julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça:
REsp 662066 SC 2004/0096611-0
5aTurma
dj
01.08.2005 P. 530
rt VOL 840 P. 553
Julgamento
02.06.2005 Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca
PENAL. RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RÉU
PRESO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO
76.
CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXECUÇÃO. PENAS MAIS
GRAVES E POSTERIORMENTE AS DEMAIS. MULTA.
INADIMPLÊNCIA. DIVIDA DE VALOR. No caso de
descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos,
na hipótese de o réu estar preso, não é razoável a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, em virtude da prisão do réu e, assim,
impossibilitando de adimplir a restrição determinada. A
solução está no artigo 76 do Código Penal que trata do
concurso
de
infrações,
determinando
a
execução
primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o executado
cumprirá a pena privativa de liberdade para, somente
depois, ter a possibilidade de prestar à comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003384-22.2020.8.26.0502 -Voto no
5
devendo esta ser suspensa enquanto cumpre aquela, em
respeito ao artigo 116, §único do Código Penal (...).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo, para cassar a decisão combatida e determino que a pena restritiva de
direitos fique suspensa até que seu cumprimento se torne possível.
WALTER DA SILVA
Relator